Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-48.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
– ELEIÇÕES 2018 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
– PROPAGANDA EXTEMPORÂNNEA. NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA EM MEIO
VEDADO-NÃO CONFIGURADO. EFEITO OUTDOOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. Não vedação ao porte de bandeiras pelos participantes de carreatas desde que
respeitado o caráter móvel da bandeira e não prejudique a circulação de pessoas e
veículos.
2. Não há previsão legislativa de tamanho máximo para a confecção.
3. Bandeiras não são fixas, é de sua natureza serem meneadas pelos portadores, o que
impossibilita gerarem o efeito outdoor.
Num. 14727366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814464950100000014157092
Número do documento: 20102814464950100000014157092

4. Recurso conhecido e negado provimento.
(RE 0600059-36.2020.6.16.0178, DJ 23/10/2020)

Na fundamentação de seu voto, o Relator expôs, com grande percuciência,
a melhor interpretação para os dispositivos em exame:
Pois bem, o artigo 37 prevê expressamente a possibilidade da utilização de bandeiras na
propaganda eleitoral,
, apenas especifica que devem ser móveis e
não define tamanho
não atrapalhar a mobilidade de pessoas e veículos. Ainda regulamenta que essa
mobilidade estaria caracterizada pela retirada das bandeiras entre as 22 horas de
.
um dia e as 6 horas do dia seguinte
Já o artigo 38 define o que pode ser colado nos veículos, não estipulando nenhuma
. Diante
proibição acerca de propagandas móveis com os ocupantes dos veículos
disso pela interpretação sistemática da legislação vemos que não existe proibições de
carreatas, no período eleitoral, com bandeiras desde que móveis e desde que não
atrapalhem a mobilidade das demais pessoas e veículos.

Outrossim, friso que não há elementos a evidenciar, com segurança, que
as bandeiras penduradas no carro de som são fixas e diferem das bandeiras portadas
pelos participantes.
Por derradeiro, de todo modo, apenas a título argumentativo, anoto que não
é possível, apenas partindo das imagens da inicial, concluir pelo tamanho dos artefatos
que, por aparecerem em constante movimento em razão do deslocamento dos veículos
na via pública, impossibilitam a sua medição adequada.
Por estes fundamentos, a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer dos recursos interpostos
bem como d

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600248-48.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600185-23.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600248-48.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na representação pela Coligação
Vamos Juntos em face de Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e da Coligação
Política de Mão Limpa, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
I, do CPC, para reconhecer a ilegalidade da propaganda eleitoral e impor aos representados a
obrigação de não realizar propaganda eleitoral mediante a fixação de bandeiras em veículos, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por veículo. (Representação por Propaganda
Irregular C/C Pedido Liminar de Tutela Inibitória ajuizada pela Coligação Vamos Juntos (Cidadania,
Podemos, Patriota, PSD, PSB e PROS) em face de Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da
Silva e da Coligação Política de Mão Limpa (Representação por Propaganda Irregular C/C Pedido
Liminar de Tutela Inibitória ajuizada pela Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos, Patriota,
PSD, PSB e PROS) em face de Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e da Coligação
Política de Mão Limpa (Republicanos, PSC e Avante), com fulcro no art. 20 da Resolução
23.610/TSE e art. 37, § 2º, II; e art. 38, § 4º da Lei n° 9.504/1997, alegando, em síntese, que os
representados, participaram de carreata no último dia 03/10/20, e vêm se utilizando de bandeiras
para a sua campanha. Todavia, em contrariedade ao disposto na legislação, os representados
veicularam as bandeiras de forma fixa, amarradas em caminhão de som, em tamanho
evidentemente superior ao permitido quando comparado ao tamanho dos veículos e das pessoas
que acompanham a carreata. Conforme as imagens e do vídeo colacionado aos autos que o
caminhão de som possui ao menos três bandeiras presas em sua carroceria, uma na parte frontal
acima do lado do motorista e mais duas na parte traseira. Ainda, as imagens e os vídeos não
deixam dúvidas que os representados seguem imediatamente atrás do caminhão em outro veículo,
ou seja, possuindo ciência inequívoca do fato. As imagens das bandeiras possuem os seguintes
conteúdos: "Prefeito Toninho Fenelon Vice Miriam Ribeiro10, Vereador Juliano Martins 20690").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ANTONIO BENEDITO FENELON (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Poliitica de mão limpa 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS /
20-PSC (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14727
366
28/10/2020 14:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.642
RECURSO ELEITORAL 0600248-48.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: ANTONIO BENEDITO FENELON
- OAB/PR022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRENTE: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
- OAB/PR022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
RECORRENTE: Poliitica de mão limpa 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
- OAB/PR022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
AFIXAÇÃO
DE
BANDEIRAS
EM
VEÍCULOS.
CARREATA. EVENTO TRANSITÓRIO.
MOBILIDADE. PERMISSÃO LEGAL.
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO.
Num. 14727366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814464950100000014157092
Número do documento: 20102814464950100000014157092

1. O recém entendimento firmado por
esta egrégia Corte é no sentido de que
não há vedação ao porte de bandeiras
pelos participantes de carreatas desde
que respeitado o caráter móvel da
bandeira e não prejudique a circulação de
pessoas e veículos.
2. Hipótese em que os veículos
participavam de uma carreata pelas vias
públicas, isto é, um evento transitório
para a divulgação das candidaturas, não
havendo notícia acerca da permanência
dessas
bandeiras
nos
veículos
(penduradas neles ou portadas por seus
participantes) no horário vedado pela lei
ou de que as bandeiras afetaram o
trânsito.
3. Recurso conhecido e provido para
julgar improcedente a representação.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos por ANTONIO BENEDITO
FENELON, MIRIAM RIBEIRO E COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA (ID.
11457566) bem como pela COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS (CIDADANIA, PODEMOS,
PSB, PSD, PATRIOTA E PROS) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 199ª
Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (IDs. 11457666) que, julgando parcialmente
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta contra
ANTONIO BENEDITO FENELON, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA e COLIGAÇÃO
POLÍTICA DE MÃO LIMPA, condenou os representados a obrigação de não realizar
propaganda eleitoral mediante a fixação de bandeiras em veículos, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por veículo.
Os representados recorrem (ID. 11457566), alegando que “se é permitida a
utilização e bandeiras ao longo de vias públicas, não há óbice que um ocupante do
Num. 14727366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814464950100000014157092
Número do documento: 20102814464950100000014157092

veículo segure uma bandeira, enquanto este transite pela vi a pública (ou seja, de forma
”.
móvel), notadamente durante uma carreata, se esta não atrapalhar o trânsito
Defende que a mobilidade trazida pela Resolução consiste na remoção dos
materiais entre 22h e 6h, e não se a bandeira está “fixa” ou portada por apoiador.
Sustenta que não há limite para o tamanho de bandeiras e que as
utilizadas no presente feito possuem tamanho inclusive menor das que já foram
utilizadas pela própria candidata da Coligação recorrida.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.
A representante recorre (ID. 11457666), aduzindo que deve ser aplicada a
multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97 porque foi reconhecida a
irregularidade da propaganda, bem como demonstrado o prévio conhecimento dos
representados.
Contrarrazões pelas partes (IDs. 11457916 e 11458016)
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, não foi
elaborado parecer.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos recursos eleitorais interpostos, bem como das contrarrazões
apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral
de São José dos Pinhais/PR julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na
representação por propaganda eleitoral irregular proposta, por entender que os
representados realizaram carreata com a fixação de bandeiras de tamanho superior a
0,5m2, no caminhão de som.
O núcleo da controvérsia a ser enfrentada nos presentes autos cinge-se em
definir se há irregularidade no ato de campanha promovido por Antonio Benedito
Fenelon, Miriam Ribeiro e Coligação Política de Mão Limpa, e se a legislação comina
multa para a infração em questão.
Num. 14727366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814464950100000014157092
Número do documento: 20102814464950100000014157092

O ato de campanha impugnado é comprovado pelas mídias de IDs.
11456166 e 11456116, as quais registram uma sequência de veículos particulares
(carros e caminhão de som) em carreata político-eleitoral, durante o dia, com algumas
bandeiras portadas pelos seus participantes e outras penduradas no caminhão de som.
Para melhor inteligência da lide, ilustra-se, a título exemplificativo, as
seguintes imagens colacionadas pelo representante:

Por oportuno, reproduzo imagem extraída do vídeo juntado com a exordial
(0min42s):
Num. 14727366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814464950100000014157092
Número do documento: 20102814464950100000014157092

Com efeito, o uso de bandeiras na campanha eleitoral é previsto no artigo
37, §§ 6º e 7º bem como no artigo 38, § 4º, todos da Lei nº 9.504/1997, que permite o
seu uso "desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de
",
:
pessoas e veículos
in verbis
Art. 37. (...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II -
plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
adesivo
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).
(...)
§ 6º É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a
utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
.
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos
§ 7º A mobilidade referida no § 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada
entre as
.
dos meios de propaganda
seis horas e as vinte e duas horas
(...)
Art. 38, § 4º
, exceto adesivos
É proibido colar propaganda eleitoral em veículos
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3º.

Conforme se depreende do alcance dos artigos em análise, tem-se que a
legalidade do uso de bandeiras se caracteriza quando ela é utilizada de forma móvel e
sem dificultar o trânsito de pessoas e veículos.
A mobilidade exigida pelo § 6º é definida no § 7º, segundo o qual basta o
artefato ser colocado e retirado entre as seis horas e as vinte e duas horas.
Num. 14727366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814464950100000014157092
Número do documento: 20102814464950100000014157092

Não se trata, portanto, de uma mobilidade física, na qual se exigiria que a
bandeira estivesse em constante deslocamento físico, mas sim jurídica, a qual estará
caracterizada quando, repise-se: “com a colocação e a retirada dos meios de
propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas”.
Nestes termos, a situação fática ora descrita se amolda perfeitamente ao
permissivo legal.
É que restou devidamente demonstrado que os veículos participavam de
uma carreata pelas vias públicas, isto é, um evento transitório para a divulgação das
candidaturas, não havendo notícia acerca da permanência dessas bandeiras nos
veículos (penduradas neles ou portadas por seus participantes) após a realização do
evento ou no horário vedado pela lei.
Aliás, na imagem extraída do vídeo colacionado pelos representantes,
tem-se que a bandeira na parte dianteira foi retirada, deixando clara a sua mobilidade
nos termos do artigo 37, § 7º, da Lei nº 9.504/1997.
Note-se, também, que não há alegação de que as bandeiras afetaram o
trânsito de pessoas ou de veículos nem que a carreata ocorreu em horário distinto do
autorizado pelo artigo 37, § 7º.
De outro lado, não há, nos artigos epigrafados, limitação quanto ao
tamanho das bandeiras móveis, sendo certo que tais artefatos, quando afixados
permanentemente em bens particulares (adesivos plásticos), submetem-se à medida
limite de 0,5m2, por força do artigo 37, § 2º, II, da Lei nº 9.504/1997.
Não é a hipótese de que se cuida porque, como visto, trata-se de material
móvel.
Neste contexto, não há como condenar os representados a pagar a multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, porque não se configura, pela utilização
de bandeira em uma carreata, a propaganda irregular alegada.
A esse respeito, esta egrégia Corte já enfrentou, recentemente, a temática
em processo de relatoria do eminente Relator Rogério de Assis, assim ementado:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
– PROPAGANDA EXTEMPORÂNNEA. NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA EM MEIO
VEDADO-NÃO CONFIGURADO. EFEITO OUTDOOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. Não vedação ao porte de bandeiras pelos participantes de carreatas desde que
respeitado o caráter móvel da bandeira e não prejudique a circulação de pessoas e
veículos.
2. Não há previsão legislativa de tamanho máximo para a confecção.
3. Bandeiras não são fixas, é de sua natureza serem meneadas pelos portadores, o que
impossibilita gerarem o efeito outdoor.
Num. 14727366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814464950100000014157092
Número do documento: 20102814464950100000014157092

4. Recurso conhecido e negado provimento.
(RE 0600059-36.2020.6.16.0178, DJ 23/10/2020)

Na fundamentação de seu voto, o Relator expôs, com grande percuciência,
a melhor interpretação para os dispositivos em exame:
Pois bem, o artigo 37 prevê expressamente a possibilidade da utilização de bandeiras na
propaganda eleitoral,
, apenas especifica que devem ser móveis e
não define tamanho
não atrapalhar a mobilidade de pessoas e veículos. Ainda regulamenta que essa
mobilidade estaria caracterizada pela retirada das bandeiras entre as 22 horas de
.
um dia e as 6 horas do dia seguinte
Já o artigo 38 define o que pode ser colado nos veículos, não estipulando nenhuma
. Diante
proibição acerca de propagandas móveis com os ocupantes dos veículos
disso pela interpretação sistemática da legislação vemos que não existe proibições de
carreatas, no período eleitoral, com bandeiras desde que móveis e desde que não
atrapalhem a mobilidade das demais pessoas e veículos.

Outrossim, friso que não há elementos a evidenciar, com segurança, que
as bandeiras penduradas no carro de som são fixas e diferem das bandeiras portadas
pelos participantes.
Por derradeiro, de todo modo, apenas a título argumentativo, anoto que não
é possível, apenas partindo das imagens da inicial, concluir pelo tamanho dos artefatos
que, por aparecerem em constante movimento em razão do deslocamento dos veículos
na via pública, impossibilitam a sua medição adequada.
Por estes fundamentos, a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer dos recursos interpostos
bem como das contrarrazões apresentadas para, nos termos da fundamentação: i) dar
provimento ao recurso de Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro e Coligação
Política de Mão Limpa para, reformando a sentença, julgar improcedente a
representação; e ii) negar provimento ao recurso da Coligação Vamos Juntos.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Num. 14727366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814464950100000014157092
Número do documento: 20102814464950100000014157092

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600248-48.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ANTONIO BENEDITO
FENELON, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA E POLIITICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC - Advogados dos(a) RECORRENTES: LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA -
SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, JOSE AUGUSTO PEDROSO -
PR0042986 - RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0066181, WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR0066181

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14727366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814464950100000014157092
Número do documento: 20102814464950100000014157092